Tribunal: TJSP
Processo: 1012336-06.2016.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1012336-06.2016.8.26.0019/50001,
da
Comarca
de
Americana, em que é agravante SUCESSO IACANGA AUTO
POSTO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012336-06.2016.8.26.0019/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1012336-06.2016.8.26.0019/50001
COMARCA: AMERICANA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SUCESSO IACANGA AUTO POSTO LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 29.111
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS.
Pretensão de Suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art.
49,
§1o,
da
Lei
no
11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento firmado
no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão
Mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por SUCESSO IACANGA AUTO POSTO LTDA E OUTRO contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.333.349/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alegam que o precedente repetitivo não
seria aplicável ao caso concreto, visto que a
discussão gira em torno da aplicabilidade do art. 61,
§2o e da violação dos arts. 49,§1o, 51, III e 59, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012336-06.2016.8.26.0019/50001 - Voto no
3
Lei 11.101/2005. Aduzem que a novação prevista na Lei
de
Recuperação
de
Empresas
ocorre
sob
condição
resolutiva e que, somente em caso de descumprimento do
plano de recuperação, atingiria os garantidores do
crédito. Assinalam, de resto, a impossibilidade de
julgamento do mérito recursal pelo tribunal estadual,
com atribuição limitada ao exame de admissibilidade.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012336-06.2016.8.26.0019/50001 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.333.349/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções, nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
porque não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, III, e a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, §1o, todos da Lei no 11.101/2005. Confira-se
a fls. 355/356
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 292/306) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao determinar o prosseguimento do
feito contra os devedores coobrigados.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Ocorre
que, a suspensão do processo, nos termos do referido
artigo 6o, somente alcança a pessoa jurídica em
recuperação judicial, não podendo ser estendida aos
demais coobrigados pelo crédito exequendo. Nesta
esteira, esclareça-se que a legislação em vigor dispõe
apenas sobre a possibilidade de suspensão da ação de
execução em face do devedor quando do deferimento d
processamento da recuperação judicial, inexistindo
qualquer previsão para sua extinção, contrariamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012336-06.2016.8.26.0019/50001 - Voto no
5
pretendido pelos apelantes” (fls. 298).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO